Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0737830-89.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA PACIENTE: YTTALO CAMELO GAMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de YTTALO CAMELO GAMA, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua segregação preventiva. Paciente denunciado como incurso no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (ação penal n. 0703765-11.2020.8.07.0019). A douta Defesa Técnica (Dr. Willamys Ferreira Gama) informou, em resumo, que o paciente estava sendo investigado pela prática, em tese, de crime de homicídio ocorrido em 11-outubro-2015. Asseverou que, em 3-agosto-2020, a denúncia foi oferecida, e, no dia 26-agosto-2020, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva, sem qualquer plausibilidade. No dia 2-setembro-2020, a autoridade judiciária decretou a prisão preventiva do paciente, mesmo ausente contemporaneidade no pedido. Informou que o paciente é genitor e responsável pela manutenção de duas crianças, com idades de 1 (um) ano e 8 (meses) e 9 (nove) anos. Argumentou que a prisão é ilegal, pois o fato em apuração foi praticado, em tese, há mais de 5 (cinco) anos, o paciente tem advogado constituído, compareceu espontaneamente para colaborar com as investigações, não há contemporaneidade entre o fato e a ordem de prisão, bem como não há indícios de risco à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal. Afirmou que, diante da pandemia de coronavírus (COVID-19), o CNJ editou a Resolução n. 62/2020, orientando, no artigo 4o, incisos I e III, a reavaliação das prisões provisórias e a observância da máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão. Requereu, liminarmente, a suspensão da ordem de prisão, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, registre-se que se trata da segunda impetração manejada em favor do paciente, versando sobre o mesmo fato. No entanto, não se trata de reiteração de pedidos, pois a primeira (HC 20160020322739) visava a desconstituição de prisão temporária, decretada no curso das investigações, sendo a ordem denegada, conforme ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. NEGATIVA DE VISTA AUTOS. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS. POSSIBILIDADE. 1. Presente, na decisão impugnada, motivação concreta que justifique a imprescindibilidade da medida para a colheita de provas e conclusão do inquérito policial, nos moldes do art. 1o, incisos I e III, alínea "a", da Lei no 7.960/89, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal. 2. Em curso diligências sigilosas e ausente prejuízo ao paciente, não se vislumbra ilegalidade na decisão que indefere o acesso aos autos. 3. Ordem denegada. (Acórdão 960519, 20160020322739HBC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/8/2016, publicado no DJE: 23/8/2016. Pág.: 93/109) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que, a prisão preventiva foi decretada em 2-setembro-2020, por fato que o paciente teria, em tese, praticado no dia 11-outubro-2015. A eminente autoridade judiciária fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta do delito, pois, segundo os elementos de informação colhidos na investigação, o homicídio teria ocorrido de forma extremamente violenta, tendo a vítima sido executada de maneira repentina e alvejada na região da cabeça, em via pública e na presença de populares, demonstrando o autor do fato ignorar os princípios da convivência social. Afirmou estar presente o “periculum in mora”, pois, apesar do crime ter sido praticado em 2015, o paciente foi preso em flagrante, recentemente (março-2020), como incurso no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, além disso, possui duas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Confira-se (ID 19318961): É o relato do necessário. DECIDO. Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam a representação ministerial, entendo presentes os pressupostos que justificam a cautela prisional. Evidente o fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que o investigado possivelmente praticou o crime de homicídio consumado objeto da investigação. Conforme apurado, o representado, de forma livre e consciente, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, ceifando assim a sua vida. Segundo a denúncia, o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o ataque foi repentino. De outro lado, o pericullum libertatis reside na garantia da ordem pública, porque apesar do crime ter sido praticado no ano de 2015, verifico a incursão do representado em outras condutas delitivas, inclusive, recentemente, em março de 2020, foi preso em flagrante como incurso no art. 12 do estatuto do desarmamento. Além disso, verifico que, segundo a folha de antecedentes penais – FAP – juntada aos autos, o acusado possui 02 (duas) sentenças condenatórias transitadas em julgado. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do representado, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Ademais, os fatos delituosos praticados, em tese, pelo investigado são demasiadamente graves. A investigação policial aponta que a prática do homicídio ocorreu de forma extremamente violenta, uma vez que a vítima foi executada de maneira repentina e alvejado na região da cabeça, em via pública e na presença de populares, demonstrando, assim, que o autor do fato ignora completamente os mais comezinhos princípios da convivência social. Assim, nesse momento processual é necessária a custódia cautelar do investigado para a garantia da ordem pública, pois a natureza e gravidade concreta do crime praticado, homicídio consumado, que possui pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), aliadas às circunstâncias do crime, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Ante o exposto, preenchidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado: 1) YTTALO CAMELO GAMA, natural de Floriano/PI, nascido em 22/01/1994, filho de Neurene Maria Rodrigues Camelo e Valdinar Gama da Silva, portador do RG no 3.001.384 SSP/DF e do CPF no 041.416.781-39. (grifos nossos) Conforme se vê dos autos, o paciente ostenta duas condenações penais definitivas, uma por delito de roubo circunstanciado (artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal), praticado em 15-fevereiro-2013 (ID 19325046), e outra por delito de posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei 10.826/2003), praticado em 27-setembro-2014 (ID 19325053), além de ter sido preso em flagrante delito, em data recente, precisamente em 5-março-2020, como incurso, em tese, no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003 - ID 19325049). Não consta dos autos o pedido de prisão preventiva do paciente, todavia, extrai-se do exposto que o fato que deu ensejo à ordem de prisão preventiva foi, em tese, a prática do crime cometido há quase cinco anos, portanto, não foi observado o princípio da contemporaneidade. Acrescente-se que não há notícia de que o paciente tenha se envolvido em outros delitos recentes graves, pois o fato novo (5-março-2020) teria sido praticado cerca de cinco meses antes da decretação da prisão (e também anteriormente ao oferecimento da denúncia). Em caso semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. 3. O Juiz sentenciante, mais de dois anos após os delitos, decretou a custódia provisória do réu, sem indicar fatos novos para evidenciar que ele, durante o longo período em que permaneceu solto, colocou em risco a ordem pública ou a instrução criminal. (HC 509.878/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) (Grifo nosso) Portanto, deve ser garantida a liberdade ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar pleiteada para suspender a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, por consequência, impedir que a ordem de prisão se cumpra, ou, caso já cumprida, para que o paciente seja colocado em liberdade provisória, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. 2. Recolha-se o mandado de prisão (ação penal n. 0703765-11.2020.8.07.0019), ou, caso o paciente já tenha sido preso, expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, para que seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 3. Solicito informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de setembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator